Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019112-94.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DROGARIA DROGA CHICK LIMITADA - EPP - CNPJ: 03.223.161/0001-32 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 414.249.569-00 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL - CPF: 414.304.419-68 (AGRAVADO), GREGORY SILVA RIBEIRO SANDOVAL - CPF: 636.929.701-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO. ATUAÇÃO DEFENSIVA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, após o cancelamento administrativo da CDA no 2018392, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 153), determina que, havendo citação do executado e resistência processual antes do cancelamento da CDA, incide o princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

4.

A exceção de pré-executividade, embora não acolhida formalmente, provocou revisão administrativa do título, resultando na extinção da execução fiscal e no pedido de desistência formulado pela própria Fazenda, o que reforça o nexo de causalidade entre a atuação da defesa e o encerramento da demanda.

5. O art. 26 da LEF não afasta a condenação em honorários quando a desistência da execução fiscal se dá após a citação e atuação processual do executado, sendo inaplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de cancelamento administrativo da CDA posterior à citação e à apresentação de defesa pelo executado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326556385), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no cancelamento administrativo da CDA no 2018392, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Na origem, a execução fiscal foi proposta pelo ente fazendário visando à cobrança do valor de R$ 39.855,90. Os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da CDA.

Após a manifestação da defesa, a própria Fazenda Pública reconheceu a irregularidade do título executivo e promoveu o cancelamento da inscrição em dívida ativa, formulando pedido de desistência da execução, o qual foi homologado pelo Juízo de piso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinou o cancelamento de eventuais constrições e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos excipientes.

Inconformado, o Estado interpôs apelação alegando inexistência de sucumbência e, subsidiariamente, requerendo a redução dos honorários arbitrados. O recurso foi improvido por decisão monocrática, com majoração da verba honorária recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Na sequência, o ente público interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a ilegitimidade da condenação em honorários, sob o argumento de que a extinção da execução decorreu exclusivamente de providência administrativa desvinculada da defesa apresentada nos autos.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão recorrida.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326556385), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no cancelamento administrativo da CDA no 2018392, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

A questão a ser dirimida cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal após cancelamento administrativo da CDA, quando já havia sido apresentada exceção de pré-executividade pelos executados.

O agravante sustenta que a extinção decorreu de ato administrativo autônomo, desvinculado de qualquer influência da atuação processual da parte executada, o que afastaria a configuração da sucumbência.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência nem nos elementos fáticos dos autos, razão pela qual o presente recurso não merece prosperar.

Pois bem.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, mesmo nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

Trata-se da aplicação do princípio da causalidade, consagrado no artigo 85 do Código Processual Civil, e reiterado na Súmula 153 do STJ, que assim dispõe:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.”

Ainda que não se tenha acolhido expressamente a exceção de pré-executividade, é inegável que a manifestação dos executados provocou a revisão administrativa do título pela própria Fazenda Pública, resultando no cancelamento da CDA. Tal constatação atravessa todos os documentos constantes dos autos, inclusive os próprios termos da sentença, que reconheceu expressamente o caráter superveniente do pedido de desistência.

Como assentado no julgamento monocrático, a atuação da parte executada por meio da apresentação de defesa, ainda que rejeitada, atrai a aplicação do princípio da causalidade em razão do cancelamento administrativo da CDA ter ocorrido após a atuação do patrono da executada.

Portanto, ainda que o cancelamento da CDA tenha sido promovido em sede administrativa, tal providência foi impulsionada pela resistência processual oferecida pela parte executada, o que atrai a responsabilização da Fazenda pelos honorários.

Neste sentido, é pacífico o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado em honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; e (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, ou por equidade, conforme o §8o do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição de Dívida Ativa for cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 153), determina que, havendo citação do executado e apresentação de defesa antes do cancelamento da CDA, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade.

5. No caso concreto, o executado apresentou contestação antes do pedido de desistência formulado pelo Estado, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6. A aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, pode resultar em honorários desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

7. A Primeira Turma do STJ tem admitido a fixação de honorários por equidade em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento da CDA, mesmo quando o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados, sob o fundamento de que a aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC poderia esvaziar o conteúdo normativo do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

8. O STF, na ACO 2988/DF, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado, em observância ao princípio da causalidade.

2. Em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando a aplicação dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do mesmo dispositivo resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1002084-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

Embora o agravante busque amparo no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, que dispensa a Fazenda do pagamento de custas e honorários quando a dívida é cancelada antes de proferida decisão na primeira instância, tal dispositivo não se aplica nas hipóteses em que há citação e apresentação de defesa pelos executados.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação do executado e a apresentação de defesa, motivo pelo qual não se aplica o artigo 26, da LEF.

4. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153) estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do artigo 85, §5.o, do CPC, sendo inaplicável a equidade (Tema 1076, do STJ).

6. O Tema 1255, do STF, que discute a fixação dos honorários por equidade, não determinou a suspensão dos processos, não havendo impedimento para a aplicação das regras do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.”

(N.U 0001510-91.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Destarte, a jurisprudência é pacífica no reconhecimento da responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre em momento posterior à intervenção da defesa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026